Tribunal: TJDFT
Processo: 0725203-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA PERANTE CONSELHO ESPECIAL JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO CASSADO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. CONSUMIDOR. CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS COMPROVADA. ASSINATURAS SEMELHANTES. DÉBITOS EXISTENTES. COBRANÇAS DEVIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PREVIA ENVIADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (ENTIDADE ARQUIVISTA). DISPENSÁVEL O AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. ARTIGO 43, §2o, CDC. SÚMULAS 359 E 404 DO STJ. NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA IMPOSTA À EMPRESA CREDORA QUE SOLICITOU O REGISTO. ARTIGO 3o DA LEI DISTRITAL No 514/93[1]. DISPOSITIVO DECLARADO CONSTITUCIONAL PELO CONSELHO ESPECIAL NO JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2014002021836-5. CONDUTA IRREGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO DA RÉ TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ SERASA S/A CONHECIDO E PROVIDO.
1. O autor ajuizou Reclamação (no 0727440-94.2019.8.07.0000) perante o Conselho Especial, com objetivo de cassação do acórdão proferido pela 3a Turma Recursal.
2. O Conselho Especial julgou procedente a Reclamação e, com fundamento no artigo 992 do CPC, cassou o acórdão e, consequentemente, determinou “a realização de novo julgamento pela egrégia 3a Turma Recursal deste egrégio Tribunal de Justiça nos autos da ação no 0725203-39, em que se deverá observar a autoridade das decisões proferidas pelo colendo Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça”.
3. Assim, em atenção à determinação do Conselho Especial, realiza-se novo julgamento dos recursos inominados interpostos pelas rés.
4. Inicialmente, no sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela 2a ré (SERASA S/A).
5. Recursos interpostos pelas rés (ID 10940269 e ID 10940278), em face da sentença que, reconhecendo a nulidade dos contratos e a indevida inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, as condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais.
6. Nas razões recursais, a 1a ré (TSL - Tecnologia em Sistemas de Legislação LTDA) sustenta: ausência de ato ilícito; validade dos contratos celebrados e inadimplemento do autor; regular cobrança de débito; e, falta de comprovação do dano moral.
7. A 2a ré (SERASA S/A), por sua vez, sustenta: ausência de responsabilidade, na medida em que incluiu o registro do nome do autor em seu cadastro, por solicitação da 1a ré; emissão de notificação prévia ao autor acerca do registro; e, falta de comprovação da ocorrência de danos morais.
8. Requerem a reforma a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, pugnam seja reduzido o “quantum” indenizatório.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
10. A análise dos contratos (ID 10940251), demonstra que as assinaturas apostas são semelhantes às constantes nos documentos colacionados ao processo pelo autor (Carteira Nacional de Habilitação - ID 10940211, Procuração – ID 10940212, Declaração de residência – ID 10940218 e Ata de audiência - ID 10940245). Demonstra, outrossim, que o endereço indicado é o mesmo constante na procuração outorgada ao seu patrono (ID 10940212).
11. Assim, ausente qualquer indício de fraude, não há como acolher a alegação do autor de que não celebrou os referidos contratos com a 1a ré (TSL - Tecnologia em Sistemas de Legislação LTDA). Logo, não há dúvidas da existência da dívida.
12. A solicitação de registro do nome do consumidor inadimplente em cadastro de inadimplentes, em princípio, é legítima, porquanto revela meio coercitivo indireto de cobrança de dívidas.
13. No caso em análise, o autor sustenta que não foi previamente notificado sobre a inclusão do seu nome em cadastro de inadimples.
14. Sobre o assunto, o artigo 43, §2o, do CDC, dispõe que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
15. O Superior Tribunal de Justiça, com objetivo de esclarecer o destinatário da referida regra, editou a Súmula 359, segundo a qual, “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
16. Além disso, definiu, por meio da edição da Súmula 404, que: “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.
17. No âmbito do Distrito Federal, foi editada a Lei 514/1993 (dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências), que, em seu artigo 3o, estabelece que: “A Empresa que solicitar registro, nos termos do art. 1o desta Lei, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado”.
18. No julgamento do incidente de inconstitucionalidade (AIL no 2014.00.2.021836-5, Relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos), suscitado pela Desembargadora Carmelita Brasil, o Conselho Especial, reconheceu, por maioria de votos, a constitucionalidade do referido artigo.
19. Na ocasião, restou consignado que: “A exigência prevista no art. 3o da Lei distrital n. 514/93 não contraria e nem se confunde com a obrigação prevista no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor”.
20. Ressaltou que a exigência do artigo 3o da Lei distrital n. 514/93 é destinada às empresas credoras que solicitam a inscrição de devedores em cadastro de inadimplentes, enquanto a obrigação prevista no artigo 43, § 2o, do CDC, é destinada à entidade arquivista (órgão de proteção ao crédito).
21. Desse modo, firmou-se o entendimento de que as empresas credoras que solicitam a inscrição de devedores em cadastro de inadimplentes estão obrigadas a enviar ao consumidor a comunicação prévia com aviso de recebimento, sob pena de ser considerada irregular a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.
22. Nessa perspectiva, conclui-se que a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes sem o envio prévio de notificação com aviso de recebimento configura ato ilícito civil, restando patente a falha na prestação do serviço a atrair a indenização pelo dano moral.
23. Na espécie, a análise dos documentos demonstra que, em 25/09/2017, a 2a ré (SERASA S/A) encaminhou notificação para o endereço do autor (ID 10940231, p. 12) antes da disponibilização do registro do nome do autor no seu cadastro, que ocorreu em 06/10/2017 (ID 10940213, p. 3 e ID 10940231).
24. Evidente, portanto, o cumprimento da regra disposta no artigo 43, § 2o, do CDC e das teses consubstanciadas nas Súmulas 359 e 404, ambas do STJ, de modo que não há se falar em responsabilidade do órgão de proteção ao crédito (2a ré SERASA S/A) em relação à compensação por danos morais.
25. Por outro lado, não há no processo documento ou qualquer elemento capaz de comprovar que a empresa credora (1a ré - TSL - Tecnologia em Sistemas de Legislação LTDA) enviou ao consumidor notificação prévia, com aviso de recebimento, acerca da solicitação de inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes.
26. Conclui-se, portanto, que a 1a ré (TSL - Tecnologia em Sistemas de Legislação LTDA) é responsável pelos danos causados ao consumidor, pois deixou de enviar notificação prévia com aviso de recebimento, conforme regra imposta no artigo 3o da Lei distrital n. 514/93.
27. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
28. No caso dos autos, não obstante esteja configurado o dano extrapatrimonial, considerando as circunstâncias da lide (cobrança decorrente do inadimplemento do consumidor e, por outro lado, a inscrição em cadastro de devedores sem envio de previa notificação com aviso de recebimento), a natureza da ofensa, a gravidade do dano e o intuito de desestimular comportamentos similares, razoável e proporcional a condenação da 1a ré (TSL - Tecnologia em Sistemas de Legislação LTDA) ao pagamento de indenização por danos morais, mas na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
29. Isso porque, os desdobramentos da falha na prestação dos serviços pela 1a ré (TSL - Tecnologia em Sistemas de Legislação LTDA) não ultrapassam aquilo que normalmente se observa em situações tais como a presente, de sorte que a adequação do quantum arbitrado para a composição do prejuízo extrapatrimonial experimentado pelo autor é medida que se impõe, dada a necessidade de ajustá-lo aos precedentes do TJDFT, em julgados sobre a mesma temática.
30. Pelos fundamentos expostos, impõe-se a reforma da sentença para: (i) reconhecer a existência da dívida decorrente de contratos firmados com a 1a ré; (ii) declarar a ausência de ato ilícito praticado pela 2a ré; (iii) atribuir à 1a ré a responsabilidade pelo pagamento de indenização pelos danos morais; e (iv) reduzir o valor da indenização pelos danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).
31. RECURSO DA 1a RÉ TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
32. RECURSO DA 2a RÉ SERASA S/A CONHECIDO E PROVIDO.
33. Sentença reformada nos termos do item 30.
34. Sem condenação das rés/recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).

[1] “A Empresa que solicitar registro, nos termos do art. 1o desta Lei, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado”.